Tribunal: TJDFT
Processo: 0721820-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. ARRESTO. CAUTELAR. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. O Código de Processo Civil possibilita o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar para garantir o direito reivindicado e o resultado útil do processo. A referida medida não se confunde com o arresto executivo previsto no art. 830 do Código de Processo Civil, o qual permite o arresto de bens somente após a tentativa frustrada de citação do executado.
2. O requerimento cautelar de arresto enquadra-se no art. 301 do Código de Processo Civil e a sua adoção antes de realizada a citação consiste em medida excepcional que impõe a presença de ambos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.
3. O requerimento cautelar de arresto deve ser rejeitado caso seja constatado que os fatos alegados dependem do devido esclarecimento, especialmente a aferição da efetiva tentativa de dilapidação do patrimônio ou mesmo a eventual incapacidade de arcar com eventual condenação.
4. Agravo de instrumento desprovido.